Tribunal: STF
Processo: ARE 1441359
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Simony Medeiros Lima, com fundamento no artigo 102, III, “a” da Constituição Federal em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Eis a ementa do aresto recorrido:



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO IRREGULAR. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. EXIGÊNCIA DE VANTAGENS INDEVIDAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. 1. Recursos de apelação contra sentença que julgou procedente ação de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-servidora do INSS e de particular. Inserção de dados inconsistentes nos sistemas informatizados do INSS, de sorte a possibilitar a concessão de benefícios previdenciários irregulares, com a exigência de vantagens financeiras para tanto. 2. Benefícios que teriam sido concedidos com base em documentação visivelmente adulterada/rasurada, mediante inserção de dados inverídicos em Carteiras de Trabalho e Previdência Social, Certidões de Casamento e de Nascimento, além da utilização de declarações falsas de separação de fato, de modo a fazer com que as seguradas preenchessem os requisitos previstos na Lei Orgânica de Assistência Social. Aplicação, à ex-servidora recorrente, de penalidade de demissão nos autos do procedimento disciplinar n º 35301.006228/2009-40. 3. Existência de acordo envolvendo servidores do INSS e particulares. Benefícios impugnados concedidos a pessoas em condições semelhantes, acompanhadas das mesmas intermediárias, com base em documentos grosseiramente falsificados. 4. O art. 3° da Lei 8.429/92 determina que “as disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.” Considerando a expressa previsão legal de enquadramento, descabe a tese de que a imputação somente poderia atingir os servidores públicos envolvidos. Condenação por estelionato contra autarquia previdenciária (art. 171, §3º CP) da apelante que, enquanto particular, atuou intermediando contatos entre requerentes de benefícios indevidos e a servidora responsável (processo nº 200350010051682). 5. Atuação voluntária das rés na perpetração das fraudes em tela, devendo ser mantida a sua condenação por improbidade administrativa, consoante arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92. 6. Sanções aplicadas proporcionais em sua dosimetria, com exceção, apenas, da perda da função pública. No que tange à recorrente que figurava como servidora do INSS, a referida penalidade deve ficar restrita ao cargo objeto da presente ação, e não a “qualquer cargo efetivo e/ou função/cargo de confiança eventualmente exercidos pela Rés por ocasião do trânsito em julgado”, como constou da sentença. Condenação limitada ao cargo referente ao fato que gerou a presente ação, sob pena de violar o princípio da proporcionalidade, eis que não seria útil nem necessária aos fins da pena, implicando, ainda, sanção de caráter perpétuo, inadmitida pela Constituição. 7. A sanção de perda da função pública também foi aplicada à recorrente que, na condição de particular, atuou como intermediadora da concessão dos benefícios. Uma vez que a apelante sequer ocupava qualquer cargo público, descabido que seja sancionada com tal pena, mormente a se considerar que seu alcance fica restrito ao cargo que o agente eventualmente ocupasse quando da prática do ilícito, e não a qualquer cargo efetivo e/ou função/cargo de confiança que venha futuramente a ocupar. 8. Reforma parcial da sentença apenas no que tange à adequação da penalidade de perda da função pública. 9. Recursos de apelação parcialmente providos.



    Os embargos opostos ao julgado foram rejeitados:



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS ENUMERADOS NO ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO IRREGULAR. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. EXIGÊNCIA DE VANTAGENS INDEVIDAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. 1. Embargos de declaração opostos com o propósito de sanar supostas omissões no acórdão. Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em breve síntese, que: (i) a responsabilidade deveria recair integralmente sobre a ré que possuía o domínio da situação, de acordo com a teoria do domínio do fato; (ii) a mesma não possui qualquer conhecimento do funcionamento de qualquer procedimento do INSS; (iii) deve haver o elemento subjetivo apto a configurar a improbidade administrativa. 2. Recurso cabível nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo como finalidade esclarecer, completar e aperfeiçoar as decisões judiciais, prestando-se a corrigir distorções do ato judicial que podem comprometer sua utilidade. 3. Inexistência de omissão. O acórdão enfrentou todas as razões recursais trazidas pela apelante, ora embargante, tendo consignado expressamente que a responsabilidade pela prática dos atos deveria recair sobre ambas envolvidas, bem como que as recorrentes agiram voluntariamente (dolo) na empreitada objeto da demanda. 4. Divergência subjetiva da parte, resultante de sua própria interpretação jurídica, não justifica a utilização dos embargos declaratórios. A irresignação que busca tão somente a alteração do dispositivo do julgado deve ser objeto de remédio jurídico próprio de impugnação (STJ, 3ª Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1100490, Rel. Min. MARCO AURELIO BELLIZZE, DJe 27.6.2019). 5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos suscitados pela parte, senão aqueles que poderiam, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão/sentença (art. 489, IV, do CPC/15). Essa tese predomina, desde o advento do novo codex, no Superior Tribunal de Justiça, de forma que, se a parte não traz argumentos que poderiam em tese afastar a conclusão adotada pelo órgão julgador, não cabe o uso de embargos de declaração com fundamento em omissão (STJ, 3ª Turma, AREsp 797358. Min. MARCO AURÉLIO BELLLIZZE, DJE 28.3.2017). 6. A simples afirmação de se tratar de aclaratórios com propósito de prequestionamento não é suficiente para embasar o recurso, sendo necessário se subsuma a inconformidade integrativa a uma das hipóteses do art. 535 do CPC/73 (art. 1022 do CPC/2015) e não à mera pretensão de ver emitido pronunciamento jurisdicional sobre argumentos ou dispositivos legais outros. Nesse sentido: STJ, 2ª Turma, EDcl no REsp 1.404.624, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2014; TRF2, 5ª Turma Especializada, ED 0003704-23.1998.4.02.5101, e-DJF2R 14.5.2018. 7. Embargos de declaração não providos.



    Na petição do apelo nobre, apontou-se violação aos arts. 1°, III; 5°, XLVI; 37, §4° da CF/88, uma vez que o acórdão teria vulnerado o princípio da individualização da pena, a gradação da penalidade em relação às sanções por ato de improbidade administrativa e, consequentemente, o postulado da dignidade da pessoa humana. 



    Sustentou a existência de repercussão geral da matéria, por abarcar direitos e garantias individuais relacionados à segurança jurídica e proteção do sistema constitucional.



    No mérito, alegou-se, em suma, que “[...] se torna irrazoável responsabilizar a ora apelante pelos atos a ela equivocadamente imputados, devendo a responsabilidade recair integralmente sobre a ré que possuía o domínio da situação, de acordo com a teoria do domínio do fato, violando-se não só a ausência de configuração de ato de improbidade e a dignidade humana (art. 1º, inciso III, da CRFB/1988), mas também a dosimetria e a proporcionalidade nas sanções previstas no art. 37, § 4º, da CRFB/1988 e o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CRFB/1988)”. 



    Acrescentou-se que “no que tange à razoabilidade na aplicação da sanção patrimonial, o artigo 12 da Lei nº 8.429/1992 determina as sanções acerca dos atos tipificados nos artigos anteriores, deste modo o mesmo possui um caráter sancionatório. (...) Neste sentido para a aplicação da sanção deve-se considerar que LIA possui como princípios basilares a proporcionalidade e a razoabilidade.”



    O recurso foi inadmitido, devido ao óbice das Súmulas n. 279 e 282/STF.



    Sobreveio agravo, no qual se articula que foram enfrentados todos os temas e dispositivos constitucionais apontados como violados, não incidindo a Súmula 282 desta Suprema Corte. Além disso, a discussão acerca da existência de dolo para configuração em ato de improbidade administrativa não coincide com o simples reexame de prova, mas a revaloração dela, por isso não é acometida pela Súmula n. 279/STF. Foram reiteradas as razões do apelo nobre.



    Por fim, requer pelo conhecimento e provimento do agravo para devido trânsito do recurso interposto.



    É o relatório.



    Decido.



    O agravo não merece prosperar, porquanto o exame do apelo nobre demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 279/STF. Confira-se, a propósito, o que assentado no decisum agravado:



    “(...) a violação constitucional alegada nas razões recursais é eminentemente reflexa e, portanto, não é apta a fundamentar a admissibilidade desta espécie recursal, segundo os ditames processuais civis vigentes no ordenamento jurídico. 



    Verifica-se que o acórdão impugnado não contraria os dispositivos constitucionais alegadamente violados, tampouco faz referência ou debate tais dispositivos, incidindo, portanto, o disposto no verbete nº 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal.



    (...) e o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos. Ou seja, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, segundo orientação contida na súmula nº 279 da Suprema Corte.”



    Note-se que, na petição do apelo nobre, há um enfoque no enquadramento das ações de Simony como atos de improbidade administrativa, bem como na comprovação do dolo. Tais aspectos vinculam-se à análise do caderno probatório, providência incompatível com a via recursal extraordinária. 



    Outrossim, importante salientar que, consoante jurisprudência do próprio STF, questões relativas à proporcionalidade e razoabilidade configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, consoante se extrai dos seguintes precedentes:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade. Proporcionalidade e razoabilidade das sanções. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Arguição de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1126340 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24-08-2018).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Cumulação de sanções. Proporcionalidade e razoabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1195004 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 09-08-2019).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUERIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA. ADEQUAÇÃO DAS PENALIDADES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1306929 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15-04-2021).



    Por fim, não há como afastar o óbice da Súmula n. 282/STF, ante a falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tido por violados. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente